Tribunal: TJPA
Processo: 0814017-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814017-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO RODRIGO MEIRA

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814017-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO RODRIGO MEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA8875-A

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Afonso Rodrigo Meira contra decisão que deferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com pedido de Reintegração de Posse de Veículo e Restrição de Circulação, determinando a reintegração imediata de posse dos veículos FIAT/STRADA HD WK CC E e FIAT/STRADA ENDURANCE CS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a validade da aquisição dos veículos pelo agravante e a possibilidade de se aplicar a proteção da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator concluiu que:

O agravante adquiriu os veículos na sede da empresa agravada de um funcionário que se apresentava como responsável pelo setor de infraestrutura e frota.

A negociação ocorreu dentro das dependências da empresa, com acesso autorizado e pagamento regular dos valores ajustados, de modo que o agravante não poderia, por si só, suspeitar da irregularidade da venda.

A boa-fé objetiva e a teoria da aparência protegem o contratante de boa-fé que confia na aparência legítima exteriorizada pelo sujeito.

A venda realizada por terceiro sem autorização expressa do verdadeiro proprietário não é suficiente para privar o adquirente da posse do bem antes do regular processamento do feito.

É razoável que o agravante mantenha a posse dos bens, desde que adotadas medidas de precaução para evitar a alienação dos veículos a terceiros.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada nos seguintes termos:

Manter a posse dos veículos FIAT/STRADA HD WK CC E, placa QVE8098, Renavam 01208981290, e FIAT/STRADA ENDURANCE CS, placa QVL3E57, Renavam 01269951316, com o agravante, até decisão final da lide;

Determinar a expedição de ofício ao DETRAN/PA e DETRAN/MA para proceder à restrição da circulação e transferência dos veículos;

Proibir o agravante de alienar ou transferir os veículos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 por veículo, em caso de descumprimento.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 6º do CPC

Art. 1.026, § 2º do CPC

TJ-SC - AC: 00025105820128240054, Relator: Luiz Cézar Medeiros, julgado em 11/07/2017

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AFONSO RODRIGO MEIRA contra a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que deferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com pedido de Reintegração de Posse de Veículo e Restrição de Circulação (proc. n. 0802848-03.2024.8.14.0039).

A decisão recorrida determinou a reintegração imediata de posse dos veículos FIAT/STRADA HD WK CC E FIAT/STRADA ENDURANCE CS, que foram vendidos irregularmente pelo funcionário Isaac, sem a devida autorização da empresa Juparanã Comercial Agrícola LTDA, por valores muito abaixo do mercado.

O agravante, em suas razões, defende a validade das aquisições dos veículos e sustenta que agiu de boa-fé, tendo realizado o pagamento de forma legítima.

Pede, ao final, a reforma da decisão para suspender a reintegração de posse, alegando que a decisão em primeira instância seria precipitada e prejudicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para manter a posse dos veículos FIAT/STRADA HD WK CC E, placa QVE8098, e FIAT/STRADA ENDURANCE CS, placa QVL3E57, com o agravante, até o julgamento final da ação, com algumas condicionantes (id 22104792).

Em contrarrazões (id 22661947), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade da aquisição dos veículos pelo agravante e na possibilidade de se aplicar a proteção da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

Consta dos autos que o agravante adquiriu os veículos na sede da empresa agravada de um funcionário que se apresentava como responsável pelo setor de infraestrutura e frota.

Ora, pelo que se denota, a negociação ocorreu dentro das dependências da empresa, com acesso autorizado e pagamento regular dos valores ajustados, de modo que, o agravante não poderia, por si só, suspeitar da irregularidade da venda.

Senão vejamos o julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE MADEIRIO - NEGÓCIO EFETIVADO POR REPRESENTANTE DA PROPRIETÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - BOA FÉ OBJETIVA DA ADQUIRENTE - RESPONSABILIDADE AFASTADA 1 "A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva" ( Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2 ed. Rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 338-341). 2 O princípio da proteção aos terceiros de boa-fé e a necessidade de imprimir segurança nas relações jurídicas justificam a teoria da aparência. 3 A "Teoria da Aparência", em consonância com a "Teoria da Boa-fé Objetiva", protege o contratante de boa-fé que, ao confiar na aparência legítima exteriorizada pelo sujeito, não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade para praticar o ato negocial enquanto que, em verdade, não a possuía. (TJ-SC - AC: 00025105820128240054 Rio do Sul 0002510-58.2012.8.24.0054, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ainda que se reconheça que a venda realizada por terceiro sem autorização expressa do verdadeiro proprietário possa configurar uma venda
a non domino
, tal circunstância não é suficiente para, de imediato, privar o adquirente da posse do bem antes do regular processamento do feito.

Assim, considerando a aparente boa-fé do agravante, é razoável que ele mantenha a posse dos bens, desde que adotadas medidas de precaução para evitar a alienação dos veículos a terceiros.

Somado a isso, cabe ressaltar que a solução equitativa para o caso deve preservar tanto o agravante quanto a empresa agravada. Dessa forma, impõe-se a restrição de circulação e de alienação dos veículos junto aos órgãos competentes (DETRAN/PA e DETRAN/MA), como forma de evitar a dissipacão patrimonial até que o mérito da lide seja definitivamente julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada nos seguintes termos:

Manter a posse dos veículos FIAT/STRADA HD WK CC E, placa QVE8098, Renavam 01208981290, e FIAT/STRADA ENDURANCE CS, placa QVL3E57, Renavam 01269951316, com o agravante, até decisão final da lide;

Determinar a expedição de ofício ao DETRAN/PA e DETRAN/MA para proceder à restrição da circulação e transferência dos veículos;

Proibir o agravante de alienar ou transferir os veículos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por veículo, em caso de descumprimento;

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025